Tribunal: TJMT
Processo: 1046770-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046770-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN KATHELEN DA SILVA SOARES - CPF: 018.450.101-67 (RECORRENTE), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1046770-19.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Hellen Kathelen Da Silva Soares

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 257

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE

FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES REJEITADAS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INSJUTIFICADA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de revisão de faturas c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência das faturas dos meses de novembro/2020 a novembro/2021, posto que não correspondem ao consumo de sua residência, com unidade consumidora de n. 2712380-1, e, por consequência, a readequação do faturamento daquelas, bem como a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, por suspensão dos serviço de energia elétrica.

2.

O demandante afirma que os valores cobrados nas faturas contestadas são abusivos, não representam seu real consumo e mesmo após contato com a ré não obteve êxito em solucionar a celeuma, tendo, inclusive, realizado reclamação administrativa junto ao Procon do município de Cuiabá, autuada sob o n. 51.001.001.20-0013941.

3.

Relata, ainda, que o órgão administrativo tenha advertido a concessionária ré, que por cautela não suspendesse os serviços da UC, na data de 16 de novembro de 2020, houve o corte de energia.

4.

De sua vez, a requerida defende que o corte de energia se deu em virtude da falta de pagamento das faturas.

5.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando que a empresa ré revise as faturas dos meses de novembro/2020, dezembro/2021, e, por consequência, determinou a readequação à média de consumo apurada nos últimos 12 (doze) meses, e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Insurgência apenas da empresa ré, que arguiu, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, uma vez que o autor não a procurou para resolver a questão administrativamente, e também a incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de realização de perícia no aparelho medidor da residência do requerente. No mérito, afirma que agiu amparada pelo exercício regular do seu direito, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pela recorrente, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (
art. 5o, XXXV
da Constituição federal).

Afasto
, ainda, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de energia elétrica.

8.

No que se refere ao mérito, observa-se que, realmente, o consumo médio faturado na residência do recorrido, atinente aos meses janeiro/2019 a dezembro/2019 era de 252,51 kwh, enquanto no período de
novembro/2020 a novembro/2021
kWh, foi de 521,53 kWh, como bem pontuado na sentença impugnada. Portanto, muito além da média de consumo dos últimos meses, conforme histórico de leituras da UC (id. 130222672).

9.

Contudo, a recorrente não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrido, de modo a justificar a significativa variação de consumo, bem como não logrou êxito quanto demonstração da legalidade da suspensão de energia.

10.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, resta devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC.

11.

Desse modo, é evidente nos autos que o recorrido despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, conforme se vê dos documentos de id. 130389190, e, ainda, assim suportou a suspensão dos serviços, ficando caracterizado, portanto, o dever da indenizar da empresa recorrente
.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, também, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022